Tribunal: TJES
Processo: 0000434-16.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000434-16.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON HENRIQUE DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, fixando a pena em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, além de multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e negativa de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação; e (ii) verificar a incidência do princípio in dubio pro reo diante da versão apresentada pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada por documentos formais, incluindo auto de apreensão e restituição do bem subtraído.
A autoria encontra-se evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais possuem presunção de legitimidade e eficácia probatória.
A versão apresentada pelo réu na fase inquisitorial mostra-se inverossímil e contraditória, não sendo apta a gerar dúvida razoável sobre a prática delitiva.
O conjunto probatório é harmônico e suficiente para embasar a condenação, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com fundamentação idônea quanto aos maus antecedentes e adequada fixação do regime inicial semiaberto em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e colhidos sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para embasar condenação penal. 2. A versão defensiva inverossímil não é suficiente para afastar conjunto probatório sólido e harmônico."

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000434-16.2023.8.08.0056

APELANTE: NILTON HENRIQUE DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de

Apelação Criminal interposta por
NILTON HENRIQUE DE SOUSA
(ID n° 18651640) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá/ES (ID n° 18651027), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo às penas do art. 155,
caput
, do CP, tornando a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (ID n° 18651640), o apelante pugna por sua absolvição da prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), com fulcro no art. 386, inc. V e VII, do CPP. A Defesa sustenta a tese de negativa de autoria e fragilidade do acervo probatório, argumentando que a condenação se apoiou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, os quais teriam sido motivados por denúncia anônima. Aduz que, em sede policial, o réu apresentou uma versão coerente dos fatos – alegando ter confundido o veículo da vítima com o carro de um amigo (Gilberto) e retirado a sacola achando que nela estariam suas botas -, versão esta que, ante a sua revelia em Juízo e a não oitiva de testemunhas presenciais civis, impõe a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n° 18651641). A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n° 19223109, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

1) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA (ART. 155,
CAPUT
, DO CP)

A Defesa busca a absolvição do apelante sustentando que o édito condenatório fundamentou-se isoladamente em depoimentos de policiais e que a versão do réu, dada na fase inquisitorial, seria plausível e geraria dúvida razoável a atrair o princípio
in dubio pro reo
.

A tese não comporta acolhimento
, conforme os fundamentos exarados nas contrarrazões do Ministério Público de Primeiro Grau (ID n°

18651641) e no parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19223109).

A
materialidade
delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada pelo Auto de Apreensão (aparelho de som Pioneer), pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Avaliação Direta e pelo Auto de Restituição à vítima Marcelo Strey.

No que concerne à
autoria
, a narrativa delineada nos autos revela que os policiais militares dirigiram-se ao local dos fatos após receberem denúncia de que um indivíduo com as características do apelante (vulgo "Vandame") teria saído do veículo Gol com uma sacola preta, ocultado-a em frente a uma igreja católica e, logo em seguida, retornado ao automóvel. Ao chegarem ao local,
os agentes estatais flagraram o réu sentado no banco do condutor do veículo da vítima
. Ato contínuo, a guarnição dirigiu-se à igreja e localizou a exata sacola preta contendo o rádio automotivo que havia sido arrancado (danificando o painel) do referido automóvel.

A tese defensiva de que a palavra dos policiais, por si só, não basta para a condenação,
é manifestamente contrária ao entendimento consolidado na jurisprudência pátria.
Os testemunhos de agentes de segurança pública, prestados em Juízo sob a garantia do contraditório, revestem-se de presunção de legitimidade e eficácia probatória. No caso em tela, os relatos dos policiais militares (1º SGT Cláudio Smith Kempim e SD Hericles Allan Borchardt) foram firmes, coerentes e detalhados em ambas as fases da persecução, inexistindo qualquer indício de parcialidade, perseguição ou motivação espúria para incriminar falsamente o recorrente.

“[...]
Os depoimentos dos
policiais
, colhidos sob contraditório, constituem
meio
de
prova
idôneo para fundamentar a condenação [...]” (STJ – HC 1038319/DF, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 – Sexta Turma, Data do Julgamento: 11/02/2026, Data da Publicação: DJe de 19/02/2026)

“[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais
prestado em Juízo constitui
meio
de
prova
idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova [...]” (STJ – AgRg no HC 1032565/SP, Relator: Min. REYNALDO DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 07/10/2025, Data da Publicação: DJe de 14/10/2025)

Por outro lado, a versão apresentada pelo réu no inquérito policial (já que restou revel na fase judicial) é, com a devida vênia, absurda e eivada de contradições. O apelante alegou que se confundiu de carro, imaginando tratar-se do veículo de um amigo, do qual retirou uma sacola achando que continha suas botas, sem olhar o conteúdo. Na sequência, aduziu que caminhou cerca de 10 (dez) metros, abandonou a sacola perto da grade da igreja e
retornou
para sentar-se próximo (ou dentro) do veículo, ocasião em que foi abordado. Conforme argutamente observado pelo Magistrado
a quo
e pela Procuradoria de Justiça,
não há lógica alguma no agir de alguém que supostamente resgata um bem pessoal e, logo em seguida, o abandona na rua para retornar ao veículo "errado".

Assim, a narrativa do réu corrobora a sua vinculação à
res furtiva
(pois admite a retirada da sacola do carro), mas a justificativa falha miseravelmente em afastar o
animus furandi
.
Não há qualquer dúvida razoável no cenário fático, restando cabalmente comprovado que o apelante subtraiu o aparelho de som automotivo.

2) DA DOSIMETRIA DA PENA

Embora não tenha havido insurgência defensiva específica quanto ao cômputo da pena, verifico, em análise
ex officio
, que a dosimetria foi operada de forma hígida, irrepreensível e proporcional pelo Juízo de piso.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada ligeiramente acima do mínimo legal – em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa – em razão da valoração negativa e escorreita dos
maus antecedentes
(o réu possui condenação pretérita nos autos nº 0002031-93.2018.8.08.0056 distinta daquela usada para a reincidência, ou condenação apta a macular esta vetorial).

Na segunda e terceira fases, ausentes agravantes (ou sendo compensadas/não aplicadas de forma a alterar o
quantum
neste estágio), atenuantes ou causas de aumento e diminuição, a reprimenda tornou-se definitiva no montante supramencionado.

O regime inicial
semiaberto
foi corretamente fixado a despeito do quantitativo da pena inferior a 04 (quatro) anos, amparado na
reincidência
do agente, em perfeita sintonia com o teor do art. 33, §2º, alíneas "b" e "c", do CP e a
Súmula nº 269, do STJ
. Pelo mesmo óbice legal (reincidência), andou bem o magistrado ao não conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena (
sursis
), nos ditames do art. 44, inc. II e art. 77, inc. I, do CP.

Súmula 269, do STJ –
É admissível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso na hipótese em que o réu é reincidente e diante da análise negativa das circunstâncias do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 19223109),
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.